Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0714431-36.2017.8.07.0000 Agravante: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA Agravado: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL DESPACHO Considerando a concordância da TERRACAP, manifestada na petição de ID 14352493, defiro o pedido de suspensão do feito por mais 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora